Tribunal: TJSP
Processo: 2188582-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000252989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2188582-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Rio Claro, em que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é
agravado JOSÉ EDMUNDO MUSSARELLI ANDRIOLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos de declaração, por maioria de votos.
Vencido o terceiro julgador que declarará voto., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 13 de abril de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43579
EDEC.No: 2188582-86.2019.8.26.0576-50000
COMARCA: Rio Claro
EBTE. : Banco Santander (Brasil) S/A
EBDO. : José Edmundo Mussarelli Andriolli
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição

Inocorrência

Matéria
suficientemente
esclarecida Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante
contra o acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao seu
recurso.
Os embargos são tempestivos.
2. O Banco-embargante sustenta que o acórdão foi
contraditório em sua fundamentação, pois não discutiu sobre a necessidade
ou não de uso do saldo existente em conta de previdência para o sustento
do embargado.
Os embargos de declaração podem ter caráter
infringente e modificativo do julgado, desde que ocorram as seguintes
eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade, contradição ou omissão
(art. 1.022, I e II, do CPC/2015). Se sanada a pecha, daí resultar
modificação no julgado, os embargos poderão ter caráter modificativo
(Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal:
“2.1. Dispõe o art. 833 do CPC/2015, correspondente
ao antigo art. 649, IV, do CPC/1973:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'São impenhoráveis: (...) IV
os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;'.
Ora, se 'quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e sua família' são absolutamente
impenhoráveis, também os são os valores oriundos de previdência
privada, que não deixam de apresentar a mesma finalidade.
Esta 20a Câmara de Direito Privado, em acórdão da
lavra do Des. Correia Lima, proferido no A. I. 7.060.503-1 (j. em
30-5-2006), assim decidiu em hipótese semelhante:
'Ementa: PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Levantamento do arresto efetuado sobre valores percebíveis pelo co-
executado

Caráter
alimentar
do
fundo
previdenciário

Impenhorabilidade reconhecida
Artigo 649, inciso VII, do CPC

Agravo improvido'.
Assinalou o eminente relator:
'Cuidando-se de recursos vinculados ao sustento do
devedor ou da sua família e, portanto, de manifesto caráter alimentar ou
previdenciário, não estão sujeitos à constrição para garantia de dívida de
natureza comum ou mercantil como aquela objeto da execução intentada
pelo banco agravado'.
Também fez referência o relator à aplicação do art.
649, VII, do CPC/1973 e do art. 114 da Lei 8.213, de 24-7-1991. E
acrescentou em seu voto:
'Com vigilância do Poder Público e adaptações
necessárias no regime privado de previdência complementar incidem os
mesmos princípios reguladores.
Em precedente análogo já decidiu este E. Tribunal de
Justiça, sintetizado, in verbis, o v. aresto:
'PENHORA

Crédito
derivado
de
plano
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria complementar do devedor Impenhorabilidade Artigo
649, VII, do Código de Processo Civil.
Os salários e proventos de aposentadoria são
essenciais para a sobrevivência do devedor e, por isso, a ordem jurídica
estabelece a impenhorabilidade, permitindo que o desfrute deles
proporcione condições de dignidade humana (artigos 1o, III, da CF e 620
do CPC); o plano de aposentadoria privada que o devedor celebra, para
segurança das vicissitudes do futuro é, para esse efeito, equiparado ao
fundo salarial impenhorável' (TJSP-13a Câmara de Direito Privado,
Agravo de instrumento no 288.888-4/8-00-Rancharia, j. 13.05.2003, vu,
Rel. Des. ENIO SANTARELLI).
Acerca do tema, também se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça, anotando que:
'Os depósitos bancários provenientes exclusivamente de
pensão paga pelo INSS e da respectiva complementação pela entidade de
previdência privada são a própria pensão, por isso mesmo que
absolutamente impenhoráveis quando destinados ao sustento do devedor
ou de sua família' (STJ-4a Turma, REsp 436.760-SP, j. 07.10.2003, vu, Rel.
Min. CESAR ROCHA, DJU 15.12.2003, apud Theotonio Negrão.
CPCLPV, 37a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, atual. até 10.02.2005, p. 746,
nota 28, 2a,, ao art. 649).
De rigor, assim, manter-se o levantamento impugnado'.
De mais a mais, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, ao analisar a matéria, também entendeu pela impenhorabilidade
do saldo em fundo de previdência privada:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE.
INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36
DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de
previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC
109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício,
nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua
vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2.
Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC
109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de
previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma
inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto,
alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores
depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser
aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos
revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do
participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza
alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da
espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição
financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se
mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada
a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em
fundo de previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de
divergência conhecidos e providos.” (cf. EREsp. no 1121719-SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 12-02-2014).
Ainda que se possa considerar a previdência privada
como uma forma de poupança, por meio da qual o empregado se obriga a
todo mês economizar parte de seu salário com vistas a uma aposentadoria
melhor, a natureza jurídica de salário quanto à verba poupada
permanece inalterada, de modo que é impenhorável, especialmente
porque a impenhorabilidade prevista em lei (art. 833, IV, do CPC/2015)
compreende todo o salário e a qualquer título, isto é, presente, passado,
futuro, pago ou não, na constância do emprego ou por despedida.
Incabível,
portanto,
a
expedição
de
ofício
à
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência
Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG) para
localização de eventual saldo de conta de previdência privada do
executado, por ser este impenhorável.” (cf. fls. 19-24).
Como se vê, o acórdão embargado não é omisso,
obscuro, contraditório e nem apresenta erro material, versando de
forma clara e concisa a respeito dos pontos que interessavam à resolução
do recurso. É inteligível e contém valoração dos elementos apontados
pelos litigantes, com a aplicação ao caso das normas do ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídico vigente.
Não se vislumbra contradição. Tal vício, inocorrente na
espécie, é sinônimo de incoerência, ou afirmação contrária ao que se disse
e aquela que autoriza o uso dos embargos de declaração é a que se verifica
entre proposições do próprio acórdão embargado. Ocorre quando a
construção da decisão é viciosa, ou seja, quando os fundamentos invocados
conduziriam logicamente não ao resultado expresso no julgado, mas a
resultado oposto. Nada disso foi indicado pelo embargante.
A matéria foi suficientemente esclarecida com a solução
das questões jurídicas discutidas e os argumentos reiterados pelo
embargante não têm o condão de infirmar as razões de decidir, não estando
o aresto embargado em desacordo com o previsto no art. 489, § 1o, do
CPC/2015.
Decidiu o STJ:
'PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade
de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na
ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-
se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de
declaração rejeitados.' [cf. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j.
08-6-2016].
O que o embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode
ser realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entenderem ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44210
Embargos de Declaração Cível no 2188582-86.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Rio Claro
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: JOSÉ EDMUNDO MUSSARELLI ANDRIOLLI
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
“A impenhorabilidade dos valores depositados
em fundo de previdência complementar deve ser aferida pelo juiz
casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a
necessidade de utilização do saldo para subsistência do
participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza
alimentar, na forma do artigo 649 , IV, do CPC”. (Resp.
1121719/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
Julgado em 12/02/2014, DJE 04/04/2014).
Em tais circunstâncias, em princípio, é possível a
requisição das informações pretendidas pelo recorrente, para que
posteriormente,
caso
existam
aplicações
financeiras,
em
previdência privada, seja apreciado, especificamente no caso
concreto, se a hipótese, é de constrição dos valores, ou não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, pelo meu voto, recebia os embargos em
caráter infringente, para deferir a requisição de informações
pretendidas pelo embargante.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
1045E87E
8
9
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
10C80A16
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2188582-86.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.